Tribunal: CARF
Processo: 10235.720334/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720334/2011-64
ACÓRDÃO
9202-011.608 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.608 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10235.720334/2011-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2301-010.957 (fls. 511/517), o qual negou provimento ao recurso voluntário, mantendo o
presente lançamento, entendendo pela preclusão dos documentos apresentados em fase recursal,
conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO. PRECLUSÃO
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas
documentais devem ser apresentadas junto com a impugnação, precluindo o
direito de se fazer em outro momento processual.
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS DURANTE A AÇÃO FISCAL.
Não se considera como pagamento espontâneo aquele efetuado durante os
trabalhos de auditoria, e efetivamente compreendido entre a ciência, ao
contribuinte, do Termo de Início de Fiscalização e a ciência do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO. RAT. APURAÇÃO.
As empresas estão obrigadas ao pagamento da contribuição previdenciária
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, calculada sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, mediante a utilização das alíquotas de 1%, 2% ou 3%, conforme o grau de
risco correspondente à atividade preponderante da empresa seja considerado,
respectivamente, leve, médio ou grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos documentos apresentados a destempo e negar provimento ao recurso.
Elucidativos os seguintes trechos do acórdão recorrido:
O lançamento ora sob análise trata de diferenças de alíquotas aplicadas na
aferição das contribuições para financiamento de benefícios concedidos por
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.608 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10235.720334/2011-64
3
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, da
revisão de ofício da Classificação Nacional da Atividade Econômica – CNAE e
majoração das alíquotas do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
A fiscalização iniciou-se em 25/03/2011 e encerrou em 30/06/2011 e apurou RAT
de 3% decorrente da revisão do CNAE do contribuinte para o código 94111000
correspondente a descrição “Atividades de organizações associativas patronais e
empresariais”, constante da tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto no 3.046, de 1999.
(...)
Em seu recurso, a recorrente alega que está incorreta a classificação no CNAE
feita pela fiscalização. Aduz que a correta seria o código 88599-6/99 “Outras
atividades de ensino não especificadas anteriormente”, com alíquota aplicável
de 2%, pois sua atividade preponderante e com maior número de segurados
empregados seria esta.
Afirma que recolheu incorretamente o RAT a 1% mas que reconhece o erro e fez o
recolhimento complementar no valor de R$ 68.255,57, com os devidos
acréscimos legais, totalizando R$ 88.017,52.
(...)
O argumento do erro no enquadramento do CNAE foi apreciado pela decisão de
piso que não acolheu por entender que a alegação não foi acompanhada das
devidas provas:
(...)
Agora em sede de recurso, a recorrente apresenta outros documentos.
(...)
Não estando demonstrado que ocorreu qualquer das hipóteses das alíneas do
§4o, entendo que está precluso o direito de apresentar tais documentos em fase
recursal, motivo pelo qual não conheço dos documentos.
O Contribuinte tomou ciência da decisão, apresentando Recurso Especial (fls.
526/537), visando rediscutir a seguinte matéria: Juntada de documentos em sede de Recurso
Voluntário. Pelo despacho de fls. 551/555, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte com base no acórdão paradigma no 1301-005.623.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 557/563.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.608 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10235.720334/2011-64
4
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) Juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário (paradigma no 1301-
005.623).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, repita-se o que tratou o voto do acórdão recorrido sobre a matéria
(fl. 511/517):
A fiscalização iniciou-se em 25/03/2011 e encerrou em 30/06/2011 e apurou RAT
de 3% decorrente da revisão do CNAE do contribuinte para o código 94111000
correspondente a descrição “Atividades de organizações associativas patronais e
empresariais”, constante da tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto no 3.046, de 1999.
(...)
Em seu recurso, a recorrente alega que está incorreta a classificação no CNAE
feita pela fiscalização. Aduz que a correta seria o código 88599-6/99 “Outras
atividades de ensino não especificadas anteriormente”, com alíquota aplicável
de 2%, pois sua atividade preponderante e com maior número de segurados
empregados seria esta.
Afirma que recolheu incorretamente o RAT a 1% mas que reconhece o erro e fez o
recolhimento complementar no valor de R$ 68.255,57, com os devidos
acréscimos legais, totalizando R$ 88.017,52.
(...)
O argumento do erro no enquadramento do CNAE foi apreciado pela decisão de
piso que não acolheu por entender que a alegação não foi acompanhada das
devidas provas:
(...)
Agora em sede de recurso, a recorrente apresenta outros documentos.
(...)
Não estando demonstrado que ocorreu qualquer das hipóteses das alíneas do
§4o, entendo que está precluso o direito de apresentar tais documentos em fase
recursal, motivo pelo qual não conheço dos documentos.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 1301-005.623:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.608 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10235.720334/2011-64
5
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação
da prova documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não
admissão destes documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve
cercear o direito de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas,
sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização
de diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova
para seu livre convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é verdade,
porque não poderia o mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos
autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes ao tema
controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua
Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e
maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como
também representa um positivo reflexo na redução da judicialização de litígios
tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não
impede, segundo meu modo de ver, com base em outros princípios contemplados
no processo administrativo fiscal, em especial os princípios da verdade material,
da racionalidade e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal, que
o julgador conheça e analise novos documentos apresentados após a defesa
inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de
documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.608 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10235.720334/2011-64
6
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e
apreciados.
Percebe-se que em ambos os casos se discute o tema da possibilidade de
apresentação documental em fase recursal.
Contudo, entendo que nesses casos não merecem conhecimento o recurso especial,
pois a possibilidade de acatar, ou não, documentos apresentados em fase recursal demanda uma
análise casuística, ou seja, dos aspectos fáticos que envolvem cada caso concreto. Apesar de haver
uma divergência de entendimento entre os julgados, não dá para saber o que levou uma turma a
afastar o dispositivo legal e acatar a prova naquele momento.
Isso porque não há como uniformizar uma jurisprudência para toda e qualquer
situação envolvendo a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal. Esse tipo de
análise deve ser feita caso a caso e, para essas questões objeto do recurso, dificilmente haverá
significativa semelhança nos fatos entre os processos, em razão das peculiaridades próprias de
cada situação.
Em outras palavras, é essencial realizar uma análise detalhada e individualizada de
cada caso específico. Cada situação possui suas particularidades, exigindo uma avaliação
minuciosa das condições específicas que permeiam a apresentação de provas documentais, bem
como de outros aspectos, como a conduta do contribuinte em relação ao cumprimento de seu
dever de colaboração.
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.608 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10235.720334/2011-64
7
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, não conheço do Recurso Especial de divergência
manejado pelo contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 572
DF CARF MF
Original